Tribunal: TJDFT
Processo: 0719112-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDAS SANITÁRIAS. COVID-19. SENTENCIADO MATRICULADO EM CURSOS À DISTÂNCIA EM 2021. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA REMIÇÃO FICTA EXCEPCIONAL DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DA VEP/DF. RECURSO DESPROVIDO.
1. Remição de pena Ficta pelo Estudo, que deixou de se efetivar em razão da Pandemia Covid-19. Sentenciado matriculado em cursos privados na modalidade de ensino à distância. Impossibilidade de entrega de material didático no presídio e de realização de provas presenciais. Pedido de remição ficta em razão da Pandemia Covid-19. Alegação de que se há omissão estatal em proporcionar ao sentenciado as efetivas condições materiais para o estudo, devendo ser reconhecido referido direito.
2. Como regra, a remição ficta de pessoas sentenciadas não existe no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a contagem do tempo de trabalho ou de estudo despendidos exige a comprovação de sua efetiva ocorrência. Precedentes do STJ. Mas, na hipótese, a situação do apenado não está nem mesmo alcançada pelas hipóteses excepcionais, eis que se matriculou em cursos privados de ensino à distância em 2021, já sabedor da impossibilidade de entrega de material e de realização das provas, ou seja, da impossibilidade de comprovação do efetivo estudo à distância.
3. A pandemia atinge a todos e todos sofrem suas consequências, indistintamente. Admitir a remição ficta apenas pela matrícula em cursos privados de ensino à distância, sem o estudo pelo sentenciado, já que o material não lhe foi entregue; e sem a comprovação das horas efetivamente estudadas, não atende a qualquer critério, pois, todo o material é entregue pelos Correios ou através de sistemas eletrônicos, situações que o Requerente se quer fez menção.
4. Negado provimento ao recurso.